Tribunal: TJDFT
Processo: 0708769-97.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. SOLIDÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE. NEGLIGÊNCIA. COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. EDUCAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual responsabilidade civil solidária do Estado decorrente da alegada conduta omissiva na prestação de serviço público de educação pelo Distrito Federal.
2. Os requisitos para a configuração da responsabilidade civil estatal são a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade, que é a correlação lógica e necessária entre a ação e o evento danoso.
3. Nos termos do art. 4o da Portaria Conjunta no 19/2017, “as Unidades de Ensino somente poderão manter em suas dependências os medicamentos destinados aos estudantes com necessidade de tratamento, devidamente comprovada por meio de receita/prescrição médica, ou odontológica, e mediante autorização por escrito dos pais ou responsáveis, contendo data e assinatura”. 3.1. Ademais, o art. 10 do aludido ato normativo preceitua que “o estudante que apresente febre, diarréia, vômitos, ou outros sintomas decorrentes do uso de medicamentos não deve permanecer na Unidade de Ensino, cabendo aos profissionais da educação informar imediatamente o ocorrido aos pais ou responsáveis, a fim de que estes tomem as providências cabíveis”.
4. As circunstâncias particulares do caso em deslinde, consistentes na falha no dever de fiscalização adequada permitem que seja determinada a omissão do Estado em zelar pela saúde e segurança das crianças em creche conveniada, o que é a causa da obrigação de indenizar. 4.1. É dever do Distrito Federal fiscalizar a regularidade dos ajustes e convênios celebrados entre organizações privadas e Administração Pública, especialmente para a prestação de serviço público de educação.
5. O Distrito Federal promoveu os atos de fiscalização, somente após a ocorrência dos fatos descritos na causa de pedir. Por isso é possível a conclusão a respeito da alegada negligência atribuía ao mencionado recorrido.
6. Os interesses das crianças e dos adolescentes devem ser assegurados com absoluta prioridade, como enuncia a regra prevista no art. 227 da Constituição Federal.
7. Assim, não há como se afastar a responsabilidade civil do Estado, pois é inegável a conduta omissiva, o dano e o nexo de causalidade.
8. Recurso conhecido e provido.